Tribunal: TJES
Processo: 5000025-27.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. DECISÃO SURPRESA. DIVERGÊNCIA ENTRE NUMERAÇÃO DA CDA JUDICIAL E DA CDA DE PROTESTO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL E AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença proferida em execução fiscal ajuizada em face de P. Cipriano Leal ME, por meio da qual o processo foi extinto sem resolução do mérito, por carência de ação superveniente, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ. O apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por decisão surpresa, ao argumento de que não lhe foi oportunizado esclarecer que a divergência entre a numeração da CDA judicial e da CDA levada a protesto decorre de particularidade do sistema administrativo tributário, embora se trate do mesmo débito. No mérito, alega a irretroatividade das novas exigências aos processos em curso e a ausência de inércia processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por violação aos arts. 9º e 10 do CPC, em razão de ter adotado fundamento fático e técnico não previamente submetido ao contraditório; e (ii) estabelecer se, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, era possível extinguir a execução fiscal sem prévia oportunidade para a Fazenda Pública demonstrar a correlação entre os títulos protestado e judicializado e, assim, seu interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O CPC de 2015 consagra o princípio da não surpresa e veda que o magistrado decida com base em fundamento sobre o qual não tenha dado às partes oportunidade de manifestação, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício.

4. O juízo de origem intimou o Município apenas para se manifestar genericamente sobre a incidência do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, sem submeter ao debate a questão específica da divergência entre a numeração da CDA judicial e a do título protestado.

5. A sentença introduz fundamento inédito ao considerar inválida a comprovação do protesto em razão da diferença entre os números identificadores dos documentos, sem prévio esclarecimento acerca da dinâmica do sistema administrativo tributário.

6. A correlação entre a CDA judicial e a CDA de protesto constitui ponto técnico e fático que demanda prévia provocação da Fazenda Pública, sobretudo quando o apelante sustenta que o protesto gera novo número de documento, embora o crédito permaneça o mesmo.

7. A extinção da execução fiscal sem resolução do mérito não dispensa a prévia intimação da Fazenda Pública para demonstrar o interesse processual, indicar motivo legítimo para eventual ausência de protesto ou requerer a suspensão do feito para adoção de meios administrativos e extrajudiciais de cobrança.

8. O histórico processual revela diligência do exequente na tentativa de citação da parte executada e a juntada posterior de comprovante de protesto extrajudicial, circunstâncias que reforçam a necessidade de contraditório efetivo antes da extinção do processo.

9. Ao decidir com base em dúvida sistêmica não previamente debatida, o juízo singular viola o dever de consulta e cooperação, cerceia o direito de defesa da Fazenda Pública e impõe a cassação da sentença para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O magistrado não pode extinguir execução fiscal com base em fundamento fático ou técnico não previamente submetido ao contraditório, sob pena de violação aos arts. 9º e 10 do CPC.

2. A prévia intimação da Fazenda Pública é indispensável antes da extinção da execução fiscal por ausência superveniente de interesse de agir, inclusive para esclarecimento sobre a regularidade do protesto e a correlação entre os títulos.

3. A divergência entre a numeração da CDA judicial e da CDA de protesto, quando decorrente de particularidade do sistema administrativo, exige esclarecimento da parte exequente antes de qualquer pronunciamento extintivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208/SC, Tema 1.184 da repercussão geral; TJ-MG, Apelação Cível nº 50042505020218130411, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, 1ª Câmara Cível, j. 23.07.2024, publ. 26.07.2024; TJ-GO, Apelação Cível nº 5317610-85.2022.8.09.0174, Rel. Des. Sirlei Martins da Costa, 6ª Câmara Cível; TJ-PR, Apelação Cível nº 00072694820228160083, Rel. Fernando Wolff Bodziak, 1ª Câmara Cível, j. 22.07.2024, publ. 23.07.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000025-27.2022.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: P. CIPRIANO LEAL ME

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. DECISÃO SURPRESA. DIVERGÊNCIA ENTRE NUMERAÇÃO DA CDA JUDICIAL E DA CDA DE PROTESTO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL E AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença proferida em execução fiscal ajuizada em face de P. Cipriano Leal ME, por meio da qual o processo foi extinto sem resolução do mérito, por carência de ação superveniente, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ. O apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por decisão surpresa, ao argumento de que não lhe foi oportunizado esclarecer que a divergência entre a numeração da CDA judicial e da CDA levada a protesto decorre de particularidade do sistema administrativo tributário, embora se trate do mesmo débito. No mérito, alega a irretroatividade das novas exigências aos processos em curso e a ausência de inércia processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por violação aos arts. 9º e 10 do CPC, em razão de ter adotado fundamento fático e técnico não previamente submetido ao contraditório; e (ii) estabelecer se, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, era possível extinguir a execução fiscal sem prévia oportunidade para a Fazenda Pública demonstrar a correlação entre os títulos protestado e judicializado e, assim, seu interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O CPC de 2015 consagra o princípio da não surpresa e veda que o magistrado decida com base em fundamento sobre o qual não tenha dado às partes oportunidade de manifestação, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício.

4. O juízo de origem intimou o Município apenas para se manifestar genericamente sobre a incidência do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, sem submeter ao debate a questão específica da divergência entre a numeração da CDA judicial e a do título protestado.

5. A sentença introduz fundamento inédito ao considerar inválida a comprovação do protesto em razão da diferença entre os números identificadores dos documentos, sem prévio esclarecimento acerca da dinâmica do sistema administrativo tributário.

6. A correlação entre a CDA judicial e a CDA de protesto constitui ponto técnico e fático que demanda prévia provocação da Fazenda Pública, sobretudo quando o apelante sustenta que o protesto gera novo número de documento, embora o crédito permaneça o mesmo.

7. A extinção da execução fiscal sem resolução do mérito não dispensa a prévia intimação da Fazenda Pública para demonstrar o interesse processual, indicar motivo legítimo para eventual ausência de protesto ou requerer a suspensão do feito para adoção de meios administrativos e extrajudiciais de cobrança.

8. O histórico processual revela diligência do exequente na tentativa de citação da parte executada e a juntada posterior de comprovante de protesto extrajudicial, circunstâncias que reforçam a necessidade de contraditório efetivo antes da extinção do processo.

9. Ao decidir com base em dúvida sistêmica não previamente debatida, o juízo singular viola o dever de consulta e cooperação, cerceia o direito de defesa da Fazenda Pública e impõe a cassação da sentença para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O magistrado não pode extinguir execução fiscal com base em fundamento fático ou técnico não previamente submetido ao contraditório, sob pena de violação aos arts. 9º e 10 do CPC.

2. A prévia intimação da Fazenda Pública é indispensável antes da extinção da execução fiscal por ausência superveniente de interesse de agir, inclusive para esclarecimento sobre a regularidade do protesto e a correlação entre os títulos.

3. A divergência entre a numeração da CDA judicial e da CDA de protesto, quando decorrente de particularidade do sistema administrativo, exige esclarecimento da parte exequente antes de qualquer pronunciamento extintivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208/SC, Tema 1.184 da repercussão geral; TJ-MG, Apelação Cível nº 50042505020218130411, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, 1ª Câmara Cível, j. 23.07.2024, publ. 26.07.2024; TJ-GO, Apelação Cível nº 5317610-85.2022.8.09.0174, Rel. Des. Sirlei Martins da Costa, 6ª Câmara Cível; TJ-PR, Apelação Cível nº 00072694820228160083, Rel. Fernando Wolff Bodziak, 1ª Câmara Cível, j. 22.07.2024, publ. 23.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da r. sentença de ID
18528990
proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim que, fundamentando-se no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, extinguiu o processo sem resolução do mérito por carência de ação superveniente.

Em suas razões recursais (ID
18528992
), o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por "decisão surpresa". Sustenta que não lhe foi dada oportunidade de esclarecer que a divergência de numeração entre a "CDA Judicial" e a "CDA de Protesto" decorre de uma particularidade do sistema administrativo tributário, tratando-se, todavia, do mesmo débito. No mérito, alega a irretroatividade das novas exigências aos processos em curso e a ausência de inércia processual.

Não foram apresentadas contrarrazões, ante a ausência de citação da parte executada na origem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000025-27.2022.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: P. CIPRIANO LEAL ME

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da r. sentença de ID 18528990 proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim que, fundamentando-se no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, extinguiu o processo sem resolução do mérito por carência de ação superveniente.

Em suas razões recursais (ID 18528992), o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por "decisão surpresa". Sustenta que não lhe foi dada oportunidade de esclarecer que a divergência de numeração entre a "CDA Judicial" e a "CDA de Protesto" decorre de uma particularidade do sistema administrativo tributário, tratando-se, todavia, do mesmo débito. No mérito, alega a irretroatividade das novas exigências aos processos em curso e a ausência de inércia processual.

Não foram apresentadas contrarrazões, ante a ausência de citação da parte executada na origem.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à análise das razões delineadas.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face de
P. CIPRIANO LEAL ME
, em 05/01/2022. A pretensão executória busca o recebimento de crédito tributário no valor original de R$ 3.352,26, consubstanciado na CDA nº 155/2022, referente à Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento (TFLIF) dos exercícios de 2019 e 2020.

Ao longo da tramitação, o exequente promoveu diversas diligências para a citação da parte executada, incluindo o fornecimento de endereços atualizados após tentativas frustradas via carta postal e mandado judicial. Em fevereiro de 2024, o juízo de origem determinou a intimação do Município para se manifestar sobre a incidência do
Tema 1.184 do STF
e da
Resolução nº 547/2024 do CNJ
, que tratam da extinção de execuções fiscais de baixo valor.

Em resposta, o exequente defendeu a manutenção da ação alegando a ausência de inércia processual e a observância da legislação municipal sobre o teto de ajuizamento. Posteriormente, em maio de 2024, o Município colacionou aos autos o comprovante de protesto extrajudicial do débito.

Sobreveio, então, a sentença extintiva em julho de 2024 (republicada em março de 2025). O magistrado de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito, por carência de ação superveniente, fundamentando que o título levado a protesto apresentava numeração diversa da CDA que embasa a execução judicial, o que, no seu entendimento, inviabilizaria a comprovação do requisito de interesse de agir estabelecido pelos tribunais superiores.

Como mencionado, o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por "decisão surpresa". Sustenta que não lhe foi dada oportunidade de esclarecer que a divergência de numeração entre a "CDA Judicial" e a "CDA de Protesto" decorre de uma particularidade do sistema administrativo tributário, tratando-se, todavia, do mesmo débito.

Pois bem.

Assiste razão ao Município apelante quanto à preliminar suscitada.

O Código de Processo Civil de 2015 consagrou o
Princípio da Não Surpresa
em seus artigos 9º e 10, vedando ao magistrado decidir com base em fundamento sobre o qual não se deu às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria que deva decidir de ofício.

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado de piso, no despacho de ID 18528984, intimou o Município para se manifestar genericamente sobre a incidência do Tema 1184 do STF e da Resolução 547/CNJ. O exequente atendeu à intimação, defendendo a manutenção da cobrança e juntando comprovante de protesto.

Contudo, ao proferir a sentença, o julgador introduziu um
fundamento inédito e específico
: a suposta invalidade do protesto devido à divergência entre o número da CDA constante no comprovante de protesto e o número da CDA que embasa a execução.

Tal ponto técnico — a correlação entre os números identificadores do sistema administrativo — jamais foi objeto de debate prévio. O apelante esclarece agora que, por questões de sistema, o ato de protestar gera um novo número de documento ("CDA de Protesto"), mas o crédito permanece o mesmo da "CDA Judicial".

Ao extinguir o feito com base em uma dúvida fática e técnica sobre a qual não oportunizou esclarecimentos, o juízo de origem violou o
dever de consulta e cooperação
, cerceando o direito de defesa da Fazenda Pública. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a intimação genérica sobre um tema jurídico não autoriza a extinção do feito por um detalhe fático específico não debatido anteriormente.

A extinção da execução sem resolução de mérito
não dispensa a prévia intimação da Fazenda Pública
, seja para demonstrar o interesse processual, o que pode ocorrer pela indicação de motivo legítimo que a levou a não realizar o protesto; seja para requerer a suspensão do processo para utilização de meios administrativos e extrajudiciais de cobrança.

Em mesmo sentido, destaco:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SENTENÇA QUE JULGA EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO EM FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, ADVINDO DO BAIXO VALOR DA EXECUÇÃO - QUESTÃO NÃO DEBATIDA ANTERIORMENTE NO CURSO DA DEMANDA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE A MATÉRIA - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL E DA VEDAÇÃO A DECISÕES SURPRESA - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 9.º E 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NULIDADE DO ATO JURISDICIONAL - CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO. -
Decorre do princípio constitucional do contraditório, em sua dimensão substancial, a garantia de influência das partes nos pronunciamentos judiciais e a vedação da prolação de decisões surpresa, expressas nos artigos 9.º e 10 do Código de Processo Civil, a determinarem que, antes de se pronunciar sobre qualquer matéria não debatida nos autos, ainda que cognoscível de ofício, o Magistrado oportunize, à parte prejudicada, manifestar-se sobre a questão, sob pena de nulidade.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50042505020218130411 1.0000.24.202475-0/001, Relator: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 23/07/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA 1.184 DO STF. LEI MUNICIPAL. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA CASSADA. 1. O STF, no julgamento do RE 1355208/SC, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1184), fixou a seguinte tese: ?1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis?.2. Embora se admita o controle judicial da eficiência da execução fiscal, à luz do princípio da racionalidade econômica, não é dado ao magistrado estabelecer, heteronomamente, o valor de alçada, em detrimento daquele eleito pelo Município (no exercício de sua competência legislativa), sem antes justificar a efetiva inviabilidade econômica do processo, evidenciada por indicadores concretos, específicos daquele ente público, como o custo médio e a duração das execuções, o índice de êxito da Fazenda Pública etc.
3. A extinção da execução fiscal de pequeno valor não dispensa a prévia intimação da Fazenda Pública, seja para demonstrar o interesse de agir, o que pode ocorrer pela indicação de motivo legítimo que a levou a não realizar o protesto; seja para requerer a suspensão do processo para utilização de meios administrativos e extrajudiciais de cobrança.
4. No caso, o juiz extinguiu o processo, sem antes intimar o exequente para se manifestar sobre o seu interesse de agir, situação que viola, por si só, as garantias previstas nos arts. 9º e 10, do CPC.
Sentença cassada.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - Apelação Cível: 5317610-85.2022.8.09.0174 SENADOR CANEDO, Relator: Des(a). Sirlei Martins da Costa, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, INCISO VI, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONFORMISMO DO EXEQUENTE. PROCEDÊNCIA.
SENTENÇA PROFERIDA SEM OPORTUNIZAR AO EXEQUENTE A PRÉVIA MANIFESTAÇÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ARTS. 9º E 10 DO CPC. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00072694820228160083 Francisco Beltrão, Relator: Fernando Wolff Bodziak, Data de Julgamento: 22/07/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/07/2024)

Portanto, resta evidenciado que a fundamentação central da sentença — a suposta incongruência entre a numeração dos títulos judicial e de protesto — consubstancia-se em matéria fática e técnica que demandava prévia provocação do exequente para esclarecimentos. Tal cautela era imprescindível para a regular aplicação dos precedentes vinculantes, especialmente diante do histórico de diligência da Fazenda Pública na tentativa de citação do devedor e da juntada de documentos que indicam a efetiva realização do protesto extrajudicial.

Ao decidir com base em dúvida sistêmica sobre a qual não oportunizou manifestação, o juízo singular cerceou o direito de defesa e violou o dever de cooperação, impedindo que o Município demonstrasse a correlação dos títulos e a subsistência do seu interesse de agir. Assim, sem que se faça necessário, neste momento, o esgotamento do mérito recursal quanto à validade material da cobrança, a nulidade processual por vício de procedimento é latente, impondo-se a cassação do
decisum
para que o contraditório seja plenamente exercido na instância de origem.

CONCLUSÃO

Ante o exposto e firme das razões apresentadas,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

1. ACOLHER A PRELIMINAR
de nulidade por violação ao Princípio da Não Surpresa (arts. 9º e 10 do CPC);

2. ANULAR A SENTENÇA
recorrida;

3. DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS
ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal, garantindo-se ao exequente a oportunidade de demonstrar a correlação técnica entre os títulos protestados e os judicializados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar